Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA EM CONTRATO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM A TERRACAP. VALOR DA CAUSA EQUIVOCADAMENTE INDICADO. PROVEITO ECONÔMICO SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em face da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de ação de conhecimento proposta contra a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, visando à exoneração da cláusula de fiança constante de escritura pública de compra e venda de imóvel público. A fiança, de valor superior a dois milhões de reais, foi assumida no âmbito de programa de regularização fundiária no Setor Industrial Leste do Gama/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atribuído pelo autor reflete corretamente o proveito econômico pretendido, para fins de fixação da competência entre Juizado e Vara da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a matéria debatida, por envolver cláusula contratual de fiança vinculada a imóvel público no contexto de política habitacional e regularização fundiária, atrai a regra de exclusão prevista no artigo 2o, § 1o, II, da Lei n. 12.153/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa atribuído na petição inicial (R$ 10.000,00) não reflete o real proveito econômico perseguido pelo autor, uma vez que a exoneração da fiança atrelada a contrato público de venda de imóvel envolve obrigação garantida no montante superior a dois milhões de reais, conforme cláusula expressa da escritura pública. 3.1. O valor da causa deve corresponder ao valor do débito garantido pela fiança, sendo legítima sua correção de ofício quando em desacordo com o conteúdo econômico da demanda. 3.2. O limite de 60 salários-mínimos previsto no caput do artigo 2o da Lei 12.153/2009 é critério objetivo de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Ainda que o valor da causa não fosse obstáculo, a natureza da lide – que versa sobre cláusula de contrato administrativo firmado com entidade vinculada ao DF e inserido em programa de regularização fundiária de imóvel público – atrai a aplicação da regra de exclusão prevista no artigo 2o, § 1o, II, da Lei 12.153/2009, por envolver discussão sobre bem imóvel público e atos administrativos complexos.
5. Jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que causas envolvendo imóveis públicos e programas habitacionais extrapolam a simplicidade exigida para tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo de competência das Varas da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e provido para determina a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF para instruir e julgar a ação originária.
Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ação que visa à exoneração de fiança deve corresponder ao montante integral da obrigação garantida, nos termos do art. 292, VI, do CPC.
2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando o proveito econômico da causa supera o limite de 60 salários-mínimos.
3. São excluídas da competência dos Juizados Especiais causas que envolvem imóveis públicos e políticas de regularização fundiária, por força do art. 2o, §1o, II, da Lei 12.153/2009.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, VI e § 3o; Lei 12.153/2009, art. 2o, caput e § 1o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836622, 0702669-35.2022.8.07.0004, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 992141, 0701061-24.2016.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, TJDFT, Acórdão 1708879, 0704170-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, TJDFT, Acórdão 1353407, 0712882-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível.